Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-27.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025807-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - CPF: 065.258.784-46 (ADVOGADO), VALERIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.684.278-05 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PREJUDICIAL AFASTADA –
MÉRITO
– REVELIA – TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ORIGINÁRIO – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada. [...]”
(N.U 1013821-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

A ausência de oposição de Embargos Monitórios, no prazo legal, com a constituição em definitivo do título executivo judicial, com trânsito em julgado, gera a preclusão em discutir matérias que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025807-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (nova denominação de SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.)

AGRAVADA:

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – COPRODIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (nova denominação de SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.)
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº. 1330-21.2008.811.0050 (Cód. 27909), proposta por
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – COPRODIA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela agravante, na qual objetivava a extinção da ação executiva, sob o argumento da inexistência de título executivo hábil a fundamentar a execução.

Em suas razões recursais, coligidas no Id 69154491, a agravante sustenta que a rejeição se deu sob o fundamento de que houve a preclusão da matéria alegada, revestindo o título dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Diz que
“muito embora "aparentemente" a Agravante tenha assinado Termo de Transação e Confissão de Dívida, bem como, a Nota Promissória, o presente feito executório não merece prosperar, uma vez que lastreada em título executivo maculado de nulidade”
(sic).

Ressalta que
“o Termo de Transação e Confissão de Dívida foi assinado por pessoa que não possuía plenos poderes para fazê-lo, noutros termos, por pessoa sem poderes de representação da Agravante, não podendo produzir efeitos em face da mesma”
(sic).

Assevera que
“a ausência de poderes específicos do mandatário para fins de reconhecimento de dívida implica na ausência de eficácia desta confissão perante o mandante, consoante preleciona o artigo 661, § 1°, c/c artigo 662, caput, do Código Civil”
(sic).

Acrescenta que
“por estar nitidamente ausente um dos predicados necessários à constituição válida do título que se pretende executar, qual seja, a exigibilidade, consequentemente, é nula a execução, ex vi do artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil”
(sic).

Discorre que
“por se tratar de matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo pelas partes, e decretadas ex officio pelo magistrado”
(sic).

Anota que à luz do art. 803, I do CPC, há de se reconhecer
“a nulidade do processo executivo lastreado em título incerto, ilíquido ou inexigível”
, pois, segundo entende,
“não possuindo o mandatário poderes para confessar o débito, revela-se óbvio que a dívida representada pelo título executivo não é exigível”
(sic).

Sustenta a inexistência de preclusão, por ser a nulidade do título matéria de ordem pública, além disso questiona o aval prestado na nota promissória que aparelha o termo de confissão, por carecer dos requisitos elencados no art. 54 do Decreto nº. 2.044/08, porque prestado por quem não tinha poderes para assinar o título.

Por tais fundamentos, postulou a antecipação da tutela recursal, a fim de impedir a efetivação de atos de constrição, e no mérito, pelo acolhimento da objeção para que seja reconhecida a nulidade do termo de transação.

Preparo recolhido, conforme Id 69416991.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada em 15/12/2020, por meio da decisão de Id 70702464.

Em contraminuta, juntada no Id 73247488, a agravada pede, em preliminar, o não conhecimento do agravo, por não ter a recorrente juntado documento imprescindível, consistente na procuração outorgada aos advogados da agravada. No mérito, advoga a inadequação da via eleita, ressaltando, ainda, a preclusão da matéria e a inexistência de nulidade do título executivo e do aval prestado. Pede, assim, pelo desprovimento do instrumento.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 24/3/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a agravante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 69416991.

Inicialmente, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, afirmando que o agravante não juntou aos autos a procuração por ela (agravada) outorgada a seu advogado.

A leitura da peça de interposição do agravo mostra que a agravante indicou quais seriam os advogados da recorrida, conforme preconiza o art. 1.016, IV, do CPC. Por outro lado, de fato descumpriu o disposto no art. 1.017, I, do CPC, já que não juntou a procuração e/ou substabelecimento outorgado pela agravada aos seus patronos.

Contudo, não obstante o descumprimento do art. 1.017, I, do CPC, a agravante indicou expressamente na peça inicial (Id 69154491 – págs. 2/3) os nomes dos patronos da agravada – Dra. Valéria Alves dos Santos, OAB/MT nº. 4.357 e Dr. Pedro Antônio dos Santos, OAB/MT nº. 6264-B, e seus respectivos endereços – Rua Roberto Carlos Brólio, nº. 546, esquina com a Avenida Rio Grande do Sul, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, CEP: 78360-000 –, suprindo, portanto, a exigência posta pelo legislador e que seria cumprida pela oferta de cópia das procurações dos representantes da agravada, este que, inclusive, ofereceu contrarrazões tempestivamente sob lídima representação de seus advogados; depois, junto com o contraponto, a recorrida trouxe cópia do instrumento procuratório (cf. Id 73247496), ou seja, não houve qualquer prejuízo para quaisquer das partes, sobretudo para o exercício de qualquer direito atribuível à recorrida.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – ADVOGADOS DO AGRAVADO NOMINALMENTE INDICADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PEDIDOS DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA PORCENTAGEM DO IMÓVEL EM FAVOR DO EXECUTADO SEJA CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DEVIDO E DE AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SEM O PRÉVIO DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO – ANÁLISE POSTERGADA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EXECUTADO PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada.
2. Deve ser mantida a decisão agravada que postergou a análise dos pedidos de deferimento da outorga de escritura pública de compra e venda da porcentagem do imóvel em favor do executado seja condicionado ao depósito do valor integral devido e, ainda, fosse averbada na matricula a proibição de transferência do imóvel sem o prévio depósito do débito exequendo para após o retorno dos autos que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, já que o Recurso Especial visa desconstituir a premissa decisória que permitiu a penhora de direitos no rosto daqueles autos, o que prejudicaria sobremaneira as pretensões ora deduzidas.”
(N.U 1013821-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e passo, desde logo, à análise do mérito do presente recurso.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, formulado pela agravada, de título executivo judicial originário de sentença proferida em ação monitória que constituiu de pleno direito os títulos executivos que instruíam a inicial, quais sejam: “Contrato Particular de Confissão e Reconhecimento de Dívida” e “Notas Promissórias n. 03/2010 a 10/2010”, no valor total de R$ 164.260,00 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais).

A agravante apresentou exceção de pré-execuitividade questionando a nulidade do título executivo, que segundo alega, teria sido firmado por pessoa que não possui plenos poderes para formalizar o negócio jurídico, sendo por isso inexigível.

O juízo singular rejeitou o incidente processual, sob o fundamento de que restara preclusa a matéria, como se infere:

“[...] 9.Durante o processo de conhecimento o requerido/executado/excipiente, embora citado, permaneceu inerte deixando de arguir qualquer matéria em sua defesa, ensejando a conversão da ação monitória em execução, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo.

10. Sob essa perspectiva, verifica-se que a do excipiente neste momento processual encontra-se preclusa, uma vez que o título executivo foi constituído por força de decisão judicial (fl.77) que, inclusive, não foi objeto de recurso, após o silêncio do requerido.

11.Dessa forma, os argumentos ora utilizados pelo excipiente são extemporâneos.

12.Ademais, não há que se falar em nulidade do titulo pela ausência de procuração específica, uma vez que a procuração de fls.64/65 confere ao procurador poderes para fazer acordos, quitar débitos e “praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do mandato”.

13.Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (nova denominação de Santa Rita Distribuidora de Petróleo LTDA), determinando o prosseguimento da execução [...]”
– Id 69154496.

Inconformada, recorre agravante.

Como se sabe,
a permissividade à utilização da exceção de pré-executividade reside na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, sem dilação probatória, em que o juiz de oficio pode reconhecer.

Perscrutando os autos originários, trata-se de execução fundamentada em sentença que constituiu de pleno direito os títulos executivos que instruíram ação monitória – contrato de confissão de dívida e notas promissória.

Consta que no decorrer do processo de conhecimento, em que pese citada, não houve oposição pela demandada, seja por meio de embargos monitórios ou até mesmo pela via da exceção processual, o que ensejou a constituição
ope legis
do título executivo judicial, conferindo-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

Agora, nesta fase processual, de cumprimento de sentença, pretende a agravante a desconstituição do título originário, sob alegado vício na sua constituição, matérias que deveriam ter sido levantadas na fase de cognição exauriente, restando inviável a sua apreciação neste momento, porquanto, preclusa, como acertadamente decidiu o juízo
a quo.

Logo, a ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal, operada a citação válida, gera preclusão, restando incabível à parte discutir matéria que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, apenas podendo ser afastada por meio de ação rescisória, caso preenchidos os requisitos pertinentes ao instituto, como coaduna o §3º do art. 701,
in litteris
:

“Art. 701. [...]

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
702,
observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.

§ 3º
É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º
.”

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOMENTO ANTERIOR – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – REVELIA – NÃO ALEGAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – SENTENÇA DE MÉRITO – TRANSITADA EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO – MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se válida a citação e configurada a revelia, verifica-se que se encontra preclusa a matéria com relação à alegação de pagamento anterior por via administrativa, de forma que não comporta rediscussão de mérito em cumprimento de sentença, nem mesmo por meio de oposição de exceção de pré-executividade, máxime porquanto ausentes nulidades.
”
(N.U 1013247-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– BB GIRO EMPRESA FLEX – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS QUE SE CONTA A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 231, INCISO II, DO CPC –
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA

AMPLA DEFESA – REVELIA CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO – REDISCUSSÃO DA DÍVIDA – PRECLUSÃO
– ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

A ação monitória segue procedimento especial e sua natureza é complexa, híbrida de cognição e execução, inicia com mandado injuncional ordenando o pagamento do principal no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que neste prazo a parte ré pode oferecer embargos.”
(N.U 1000387-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

De mais a mais, ainda que a ausência de um dos requisitos do título executivo extrajudicial enseja a nulidade do instrumento, eventual incursão na matéria demandaria exame de provas, por atacar aspectos formais, incabível pela via da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021